Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-14.2024.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-14.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 468.913.311-53 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 468.913.311-53 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONSTATADO.
CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado com pedido de nulidade, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade do negócio jurídico, convertendo-o em empréstimo consignado, limitando os juros à taxa média de mercado e determinando a restituição simples de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC é válido ou se deve ser convertido em empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se a restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) determinar se os descontos indevidos configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando utilizada apenas para saque em conta com descontos mensais em benefício previdenciário, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato e induz o consumidor a erro, impondo sua conversão em empréstimo consignado, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170).

O dever de informação clara e adequada não é atendido quando o consumidor acredita contratar empréstimo consignado simples e, na prática, é vinculado a contrato de cartão de crédito consignado, em afronta ao art. 6º, III, do CDC.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do credor, não configurada quando há contrato
formalmente celebrado e valores efetivamente disponibilizados ao consumidor; assim, é cabível apenas a restituição simples de valores pagos a maior.

Os transtornos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, no caso concreto, não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não configurando lesão a direitos de personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais.

A jurisprudência do STJ exige a comprovação de má-fé para a repetição em dobro (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado que, na prática, se limita a saque com desconto em benefício previdenciário deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

A restituição de valores cobrados indevidamente é devida na forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

O mero desconto indevido em benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável, quando não demonstrado comprometimento da subsistência ou violação significativa aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1004080-14.2024.8.11.0051

APELANTE
S
: BANCO BMG S
/
A, NEUZA PEREIRA DA SILVA

APELADO
S
: NEUZA PEREIRA DA SILVA, BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação cível,
um
interposto p
elo
BANCO BMG S
/
A
, o outro interposto por
NEUZA PEREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão de reserva de margem consignável (RMC) com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por NEUZA PEREIRA DA SILVA.

Em suas razões (
id
308553361),
o banco apelante
sustenta que a sentença não merece prosperar, pois o contrato é válido e foi celebrado sem quaisquer vícios atinentes aos negócios jurídicos pactuados.

Alega que o contrato é claro quanto ao seu objeto, não havendo que se falar em contratação diversa ou desconhecimento do produto.

Argumenta que, em se tratando de cartão de crédito consignado, ele não se presta apenas para compras, mas também há a possibilidade de recebimento de saques em conta, que foi o caso dos autos, não descaracterizando o produto.

Pondera que os contratos existem para serem cumpridos (pacta sunt servanda).

Afirma que a autora realizou um saque e que a contratação permanece ativa desde 2019, sem qualquer objeção da autora, que utilizava o produto contratado.

Argui
que não comete qualquer irregularidade em suas cobranças, uma vez que vem descontando dentro do limite permitido em lei, conforme consta na Lei 10.820/2003.

Argumenta que não há nos autos qualquer prova ou indício sequer mínimo de vício/erro no consentimento da autora. Por fim, requer a improcedência total dos pedidos.

Por sua vez,
a autora Neuza Pereira
também interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em suas razões (
id
308553363), sustenta que o dano moral decorrente do indevido desconto de valores no benefício previdenciário do consumidor é considerado
in
re

ipsa
, ou seja, prescindível de comprovação, vez que decorre da má prestação de serviços por parte da recorrida.

Alega que não apenas foi obstada de usufruir plenamente de seu patrimônio, como ainda teve sua segurança e tranquilidade comprometidas.

Argumenta que os prejuízos morais decorrentes de descontos indevidos em sua aposentadoria não prescindem de comprovação, já que seu sofrimento é presumível, posto que a recorrente, pessoa idosa e que se mantém com os parcos recursos advindos de sua aposentadoria, foi privada da utilização de parte significativa desta, impactando diretamente em sua subsistência.

Quanto à repetição de indébito, afirma que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito à restituição em dobro do que pagou em excesso.

Sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo manifestado vontade inequívoca de realizar um empréstimo consignado simples.

Alega que o banco réu, de maneira indevida e unilateral, formalizou o contrato como se fosse RMC, resultando na ausência de informações claras e inequívocas sobre a natureza da operação e suas consequências financeiras.

Em suas contrarrazões ao recurso da autora (
id
308553365), o BANCO BMG S.A. argumenta que não há que se falar em devolução em dobro, uma vez que ausentes os requisitos indicados no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o cartão foi utilizado pela apelante para saque, logo o valor cobrado é regular e devido, não restando comprovado dano de ordem material. Quanto ao dano moral, afirma que não se vislumbra qualquer dano à honra ou moral da recorrente que justifique o deferimento de indenização, tratando-se de mero aborrecimento não indenizável.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora ao recurso do banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Considerando que os recursos versam sobre a mesma relação jurídica, analisarei conjuntamente as questões controvertidas, para melhor compreensão da matéria.

A fim de contextualizar, tr
ata-se de ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão de reserva de margem consignável (RMC) com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, na qual a autora alega ter sido induzida a erro ao contratar empréstimo consignado convencional, quando na verdade celebrou contrato para uso de cartão de crédito consignado.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade do negócio jurídico original, determinando sua conversão em empréstimo pessoal consignado, observando a remuneração média praticada pelo mercado, e condenou o banco à restituição dos valores que eventualmente excedessem o necessário à quitação do empréstimo, de forma simples.

O banco recorrente pretende a reforma integral da sentença, alegando a validade do contrato de cartão de crédito consignado. Por sua vez, a autora recorrente busca a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

O banco recorrente sustenta que o contrato é válido e foi celebrado sem vícios, sendo claro quanto ao seu objeto. Argumenta que a autora realizou saque e que a contratação permanece ativa desde 2019, sem qualquer objeção.

Por outro lado, a autora afirma que jamais contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo manifestado vontade inequívoca de realizar um empréstimo consignado simples.

Da análise dos documentos acostados aos autos, constato que o contrato firmado entre as partes foi denominado "Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", contendo informações sobre a modalidade contratada.

Contudo, observo que, apesar da nomenclatura do contrato, a operação realizada não se caracterizou como utilização típica de cartão de crédito, mas sim como obtenção
de crédito mediante saque, com posterior desconto mensal no benefício previdenciário da autora.

A dinâmica operacional adotada pelo banco revela que o produto oferecido, embora formalmente denominado cartão de crédito consignado, na prática funcionou como um empréstimo consignado com características peculiares que dificultam sua quitação.

Isso porque, diferentemente do empréstimo consignado convencional, no qual as parcelas são fixas e o prazo para quitação é determinado, no cartão de crédito consignado apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente, perpetuando a dívida e dificultando sua quitação.

Nesse contexto, entendo que houve violação ao dever de informação clara e adequada sobre a natureza da operação e suas consequências financeiras, conforme preconiza o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a forma como o produto foi oferecido e operacionalizado revela desvirtuamento de sua finalidade, uma vez que não se prestou à intermediação de compras por cartão de crédito, mas sim ao estabelecimento de linha de crédito específica, possivelmente para contornar o esgotamento da margem consignável da autora.

Portanto, correta a sentença ao declarar a invalidade do negócio jurídico original e determinar sua conversão em empréstimo pessoal consignado, observando a remuneração média praticada pelo mercado em operações assemelhadas e contemporâneas.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Quanto à repetição do indébito, a autora recorrente pleiteia a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Para a aplicação da repetição em dobro, é necessário que a cobrança indevida tenha sido realizada com má-fé do credor, não sendo aplicável nos casos de engano justificável.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a má-fé do banco recorrido.

Isso porque o contrato foi efetivamente firmado entre as partes, tendo a autora recebido o valor do crédito em sua conta bancária e utilizado o serviço, ainda que sob condições diversas das que acreditava estar contratando.

Ademais, o banco atuou com base em contrato formalmente válido, ainda que posteriormente reconhecida sua invalidade por desvirtuamento da finalidade do produto.

Portanto, mantenho a sentença no ponto em que determinou a devolução simples dos valores que eventualmente excederem o necessário à quitação do empréstimo.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Por fim, quanto aos danos morais pleiteados pela autora recorrente, entendo que não restaram configurados no caso concreto.

Embora seja inegável que a autora experimentou transtornos em razão da contratação de produto diverso do pretendido, tais dissabores não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, não atingindo seus direitos de personalidade de forma a justificar a compensação por danos morais.

Isso porque não houve comprovação de que os descontos realizados em seu benefício previdenciário tenham comprometido sua subsistência ou lhe causado constrangimentos perante terceiros.

Ademais, a autora efetivamente recebeu o valor do crédito em sua conta bancária e utilizou o serviço, ainda que sob condições diversas das que acreditava estar contratando.

Nesse contexto, não vislumbro situação excepcional que justifique a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não
provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco recorrente para 12% sobre o ganho econômico a ser auferido pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Quanto à autora recorrente, deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025